Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-95.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
ACORDÃO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-95.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros Advogado(s): EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Ação de fornecimento de medicamentos. Competência. Apelação. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. II. Questão em Discussão 1. Competência do juízo para processo e julgamento do feito. III. Razões de Decidir 2. Diante da suspensão nacional prevista no Tema 1234, o entendimento do STF deve ser seguido, reconhecendo a legitimidade da União para compor o polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. IV. Dispositivo e Tese 3. Pedido: Declaração de incompetência 4. Tese de julgamento: “1. A competência para julgamento de demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, é da Justiça Federal, conforme estabelecido no Tema 1234 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198; CPC/2015, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/RG/SC, Tema 1234, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.12.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, pelos motivos expostos no voto do Relator.